Tribunal: TCU
Processo: 009.790/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2132/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, e considerando a atribuição de efeitos ex-nunc contidos no entendimento firmado por meio do subitem 9.1 do Acórdão 786/2021-TCU-Plenário , em considerar prejudicado, por perda de objeto, o monitoramento da determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 713/2012-TCU-Plenário , referente às providências adotadas pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Espírito Santo - Senac/ES quanto às cobranças judiciais dos débitos atribuídos a seus dirigentes nos TCs Processo 003.212/2002-2 , Processo 011.363/2003-0 , Processo 009.833/2004-9 , Processo 011.273/2005-7 e Processo 014.716/2006-0 ou quanto ao ajuizamento de ação contra a BrasilPrev, e em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 011.363/2003-0 (Prestação de Contas), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Senac/ES, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.790/2012-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC- Processo 003.212/2002-2 (Prestação de Contas Simplificada). 1.2. Responsável: Antonio José Domingues de Oliveira Santos (XXX.706.557-XX). 1.3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.4. Entidade: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Espírito Santo - Senac/ES. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Alain Alpin Mac Gregor (101.780/OAB-RJ) e Ana Paula Tomazzetti Urroz Maciel Pinheiro (10.598/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34406/OAB-DF), representando Antonio José Domingues de Oliveira Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.